Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-25.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência acolhendo pedido declaratório - Razões recursais do banco que se limitam a afirmar a ausência do preenchimento dos pressupostos para a pretensão indenizatória - Matéria dissociada da r. sentença proferida – Violação ao

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Contratos de Consumo – Bancários – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência acolhendo pedido declaratório - Razões recursais do banco que se limitam a afirmar a ausência do preenchimento dos pressupostos para a pretensão indenizatória - Matéria dissociada da r. sentença proferida – Violação ao princípio da dialeticidade – Aplicação do art. 1.010, II e III, do CPC – Pedido da parte ativa de concessão da gratuidade de justiça indeferido – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Deserção decretada – Recursos não conhecidos; e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).